Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719320-82.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: JOAQUIM DE SOUSA BASTOS EMBARGADO: WEBERSON DE BARROS FRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 36494132, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora